Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706526-97.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: TRANSPARENTE CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP V I S T O S. (Doc. Num. 22250128). Peticionam as Partes requerendo, em suma, que “o processo continue em fase das unidades O-03 e O-04, retornando os autos para primeira instancia para homologação do acordo entabulado bem como para dar inicio a fase de cumprimento de sentença” (Doc. Num. 22250128 – Pág. 2). A prestação jurisdicional desta Instância Revisora já foi realizada, tendo em vista que os recursos de Apelação e de Embargos de Declaração já foram julgados (Doc. Num. 18872923 e 21524229). Nesse diapasão, o pleito ora apresentado deverá ser apreciado pelo Juízo a quo. Transitado o acórdão em julgado, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador